Tribunal: TJES
Processo: 0001600-19.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001600-19.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOHN ENIO GUIMARAES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001600-19.2012.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOHN ENIO GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA
. ART. 31
7
, CP.
1. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
FALTA DE INDICAÇÃO DE DATA E HORÁRIO DOS FATOS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA A FORMULAÇÃO DA DEFESA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. 3. INDEVIDA SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

4
. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO. IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
D
O.

1.
De conformidade com o artigo 41, do Código de Processo Penal, deve a denúncia expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, de modo a que seja possível ao acusado exercer o direito de formular sua defesa.
É
certo que a apresentação do tempo do crime também constitui dado essencial à ampla defesa, ante sua relevância para o cálculo de eventuais prazos processuais e materiais. Na
espécie,
embora a denúncia não exponha expressamente a data em que as supostas infrações penais teriam sido praticadas, é possível, a partir dos documentos acostados à inicial, o exercício da ampla defesa e do contraditório.
2. A despeito da fragilidade
do
s elementos que fundamentaram a acusação inicial,
são
suficientes a sustentar o processamento da denúncia, até porque, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, na fase do recebimento da denúncia, a autoridade judicial deve implementar um “
mero juízo de admissibilidade, sendo inviável adentrar-se no mérito da causa, sob pena de antecipar o julgamento e, por conseguinte, provocar nulidade insanável
” (STJ, EDcl na APn n. 989/DF, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3/6/2022).
Por outro lado, qualquer incursão na qualidade das provas produzidas na esfera administrativa representaria inadequada antecipação do julgamento.
3.
A
existência de prejuízo é a tônica da análise das nulidades processuais, conforme prescreve o artigo 563, do Código de Processo Penal, de modo que,
à míngua da comprovação de prejuízo para a defesa ou para a acusação, impossível a nulificação do feito.

A
pesar de a
separação
das acusações
ser injustificável e não atender as disposições do artigo 80 do CPP
, não é causa de nulidade, já que disso não decorre, necessariamente, prejuízo à defesa.
M
algrado as instruções criminais distintas possam, com efeito, causar prejuízos à defesa, não foi apresentado nenhum inconveniente concreto ao direito de defesa do réu.
4.
Conforme
art. 156 do
CPP
, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, e ainda que seja factível a ocorrência do delito, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.
A prova produzida em juízo resume-se à oitiva d
e duas
testemunhas.
A primeira,
servidora do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, somente
repete
a confissão extrajudicial
apresentada pelo réu
,
a
qu
al

não se presta a amparar uma condenação, a menos que corroborada por provas produzidas sob o manto do contraditório.
M
esmo a confissão judicial,
apesar de deter maior eficácia probante,

requer confirmação por outros elementos.
A

segunda testemunha
,

esposa do apelante
,
não menciona a participação do recorrente no esquema citado na inicial.
5.
Recurso conhecido e provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001600-19.2012.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOHN ENIO GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOHN ÊNIO GUIMARÃES DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 74/76, da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 317, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente).

Na forma das razões de fls. 80/82, formula pleito absolutório, alegando inexistir prova suficiente para a prolação da sentença condenatória.

Contrarrazões ministeriais às fls. 84/88, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 4408762, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, em que pugna pela pronúncia de nulidade da condenação, pela inépcia da denúncia ou pela indevida separação dos processos, ambos pontos já refutados nesta assentada. No mérito, posiciona-se pelo provimento do recurso, para que seja absolvido o recorrente.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do recurso,
a começar pelas alegações de nulidade do feito, apresentadas pela douta Procuradoria de Justiça:

Pois bem. N
o judicioso parecer acostado no documento de id. nº 4408762,
o Ministério Público
acena pela nulidade da condenação, por dois argumentos. No primeiro ponto, aduz a inépcia da inicial acusatória, alinhando, primeiramente a ausência da descrição de todas as circunstâncias do fato criminoso, em especial a indicação de data e horário em que o fato teria ocorrido. Em um segundo lugar, alega que a inicial não estaria acompanhada de elementos dos quais decorram indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime.

De conformidade com o artigo 41, do Código de Processo Penal, deve a denúncia expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, de modo a que seja possível ao acusado exercer o direito de formular sua defesa. Além disso, é certo que a apresentação do tempo do crime também constitui dado essencial à ampla defesa, ante sua relevância para o cálculo de eventuais prazos processuais e materiais.

Sucede, no entanto, que muito embora a denúncia não exponha expressamente a data em que as supostas infrações penais teriam sido praticadas, é possível, a partir dos documentos acostados à inicial, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Basta que se considere que a narrativa fática aponta a ocorrência dos fatos no curso do último período em que o apelante estava preso na Penitenciária Regional de Barra de São Francisco, o que era de conhecimento do apelante e de sua defesa.

No termo de declaração, aliás, o recorrente informa, ainda que de forma aproximada, as épocas e as unidades em que esteve recolhido, restando claro que estava preso desde 2010 no presídio em que teriam se dado os fatos.

Desta forma, à míngua de prejuízo à formulação da defesa, inviável reconhecer a alegada inépcia.

Noutro flanco, a douta Procuradoria de Justiça alinha ser inepta a denúncia em vista de não estar acompanhada dos elementos suficientes à caracterização dos indícios mínimos de materialidade e autoria. Argumenta que a
acusação baseou-se unicamente na confissão extrajudicial do recorrente e em depoimento prestado pela então companheira daquele, o que não seria suficiente para a deflagração da persecução penal.

Os elementos que fundamentaram a acusação inicial são, realmente, bastante frágeis. No entanto, em que pese não se constituam em base apta a amparar uma condenação, me parecem suficientes a sustentar o processamento da denúncia, até porque, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, na fase do recebimento da denúncia, a autoridade judicial deve implementar um “
mero juízo de admissibilidade, sendo inviável adentrar-se no mérito da causa, sob pena de antecipar o julgamento e, por conseguinte, provocar nulidade insanável
” (STJ, EDcl na APn n. 989/DF, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3/6/2022).

Por outro lado, qualquer incursão na qualidade das provas produzidas na esfera administrativa, em sede preliminar, representaria inadequada antecipação do julgamento, razão pela qual, deixo para me manifestar mais detidamente sobre o ponto quando da análise do mérito.

Na sequência, a douta Procuradoria de Justiça alinha que o feito encontra-se eivado de nulidade, em razão de suposta separação injustificada e ilegal dos autos.

Sustenta que o apelante foi denunciado em procedimento a parte, por decisão do órgão do Ministério Público de piso, que entendeu ser necessária a cisão do feito porque o réu nesta ação seria testemunha na ação penal movida em desfavor dos demais envolvidos no suposto esquema criminoso. Alega, no entanto, que é defeso ao réu ser arrolado como testemunha; a realização de instruções individualizadas tem o efeito potencial de cercear a defesa; a separação não se adéqua às hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Penal.

Todas as alegações procedem. A separação é inadequada, injustificável e não atende aos preceitos processuais aplicáveis. No entanto, a despeito disso, não vislumbro a possibilidade de decretar a nulidade apontada.

A justificativa para a separação não se sustenta, considerando que o ora recorrente não pode ser ouvido na qualidade de testemunha, na medida em que os fatos imputados a ele estão inseridos no mesmo enredo criminoso daqueles praticados pelos agentes públicos denunciados na outra ação penal. Nesse contexto, o direito à não autoincriminação inviabiliza que seja tomado compromisso do ora apelante.

De toda forma, o fato de não poder ser ouvido na qualidade de testemunha deve repercutir na ação penal movida em desfavor dos agentes públicos e, ainda que enfraqueça o fundamento de fato utilizado pelo Ministério Público para justificar a separação, não é causa de nulidade, já que disso não decorre, necessariamente, prejuízo à defesa.

Aliás, é lição corrente que a existência de prejuízo é a tônica da análise das nulidades processuais, conforme prescreve o artigo 563, do Código de Processo Penal:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Nesse passo, importa esclarecer que, malgrado as instruções criminais distintas possam, com efeito, causar prejuízos à defesa, não foi apresentado nenhum inconveniente concreto ao direito de defesa do réu.

Da mesma forma, a inobservância da regra disposta no artigo 80, do Código de Processo Penal não implica a decretação de nulidade, porque ausente a demonstração de prejuízo.

É certo que o desmembramento do processo depende de autorização judicial, não se encontrando essa providência no âmbito de discricionariedade da acusação, até porque, a separação facultativa dos processos depende de motivo relevante a juízo da autoridade judicial, nos termos definidos na parte final do já mencionado artigo 80, do CPP. Contudo, além de esse ponto não ter sido objeto de insurgência defensiva, o que atrai o fenômeno da preclusão, não se observa prejuízos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, apesar de serem evidentes as irregularidades, deixo de reconhecer as nulidades aventadas pela douta Procuradoria de Justiça, inclusive em prestígio ao princípio da primazia da resolução do mérito, insculpido no artigo 282, §2º, do Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao Processo Penal.

Assim, passo a analisar o mérito da imputação penal:

A denúncia narra suposto esquema criminoso do qual faria parte o ora apelante, interno da Penitenciária Regional de Barra de São Francisco –
PRBSF
, e agentes penitenciários lotados naquela unidade, consistente no ingresso e venda de aparelhos de telefonia celular para presos do referido presídio.

Detalha que, no momento da troca de plantão dos agentes penitenciários, os agentes supostamente envolvidos “revistavam” um ao outro, propositalmente ingressando no presídio, ilegalmente, com aparelhos de telefonia celular, os quais seriam repassados ao apelante, ao qual caberia escondê-los em sua cela e vendê-los aos internos. Consta que deveria avisar aos agentes para quem o telefone teria sido vendido, possibilitando ao grupo empreender revistas em que os aparelhos vendidos seriam “encontrados”. Narra, ainda, que nos dias de visita, o detector de metal era desligado, possibilitando a entrada do aparelho que seria comercializado após suposta intermediação pelo recorrente.

Revendo as provas produzidas no âmbito do contraditório judicial, observo não haver demonstração suficiente para a prolação de um pronunciamento condenatório.

A prova produzida em juízo resume-se à oitiva das testemunhas Lara Ravena Morais Silva e Patrícia Venâncio Gomes.

Lara Ravena Morais Silva é servidora do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, exercendo o cargo de Assistente de Promotoria, na unidade ministerial de Barra de São Francisco. Da leitura do depoimento, constata-se que não testemunhou o fato, mas sim, o depoimento extrajudicial prestado pelo acusado, uma vez que secretariou a oitiva. Nesse passo, constata-se que o depoimento somente repete as informações apresentadas pelo acusado perante o
parquet
,
administrativamente,
na origem.

O que se nota é que a oitiva de referida testemunha buscou, por via oblíqua, judicializar a confissão produzida na fase pré-processual, considerando que o apelante não foi interrogado em juízo por estar foragido.

Não ponho em dúvida a credibilidade da testemunha e a fidedignidade das informações por ela trazidas.
Pode
-se
presumir
ser ela
pessoa idônea que, por certo, trouxe aos autos o que ouvira nas oportunidades em que o réu prestou declarações na Promotoria de Justiça. No entanto, é obviamente
in
admissível a confissão indireta, porquanto é inafastável que seja produzida sob o manto do contraditório, na presença da autoridade judiciária.

Logo, o testemunho em comento não faz mais que reproduzir a confissão extrajudicial, a qual não se presta a amparar uma condenação, a menos que corroborada por provas produzidas sob o manto do contraditório. E mesmo a confissão judicial, apesar de deter maior eficácia probante, requer confirmação por outros elementos. Nessa linha, ensina Guilherme Nucci:

Deve ser reputada totalmente inconsistente para condenar uma pessoa, caso venha isolada no bojo dos autos. Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando a mera fumaça de veracidade. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada por outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia.
1

Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se oriente nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. REFORMA. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FASE POLICIAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE CORRÉU QUE AFIRMOU NÃO CONHECER O ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. PORTE DE ARMA E MUNIÇÕES. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. INSUFICIÊNCIA. ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATITUDE SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Omissis
.

6.
Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado
. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.

Omissis
.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.535/RJ,6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 30/4/2021)

O único outro elemento de convicção trazido ao feito na instrução foi a oitiva de Patricia Venâncio Gomes,

esposa do apelante
.
No depoimento acostado à fl. 67,
ela
não menciona a participação do recorrente no esquema citado na inicial, dizendo,
em síntese, que
ingressou com um telefone celular no presídio por ordem de agentes penitenciários da PRBSF, os quais a coagiram a fazê-lo, sob pena de transferir o recorrente para outra unidade. Veja-se:

“
QUE confirma as declaraç
õ
es prestadas as f
l
s. 12/13 da carta pr
ecatória; QUE quando foi detida entrando co
m
celular escondido nas partes
í
ntimas est
a
va fazendo u
m
serviço para a pessoa de Jo
ã
o que é agente penitenciário; QUE segundo as informaç
õ
es de João que
m
tinha enco
m
endado o celular foi o agente Vinicius; QUE segundo o agente penitenciário João o Vinicius teria dito que se a depoente não entrasse co
m
o celular no presídio de Barra de São Francisco o
m
arido dela seria transferido; QUE quando foi detida foi a primeira vez que levava celular para dentro do pres
ídio.
”

Constata-se, assim, que a acusação não logrou produzir, no ambiente qualificado pelo contraditório judicial e garantida a ampla defesa, elementos de prova suficientes para certificar a condenação, já que não restou demonstrada a forma com que o réu teria participado do suposto esquema de corrupção, notadamente, da alegada solicitação ou recebimento, direta ou indireta, de vantagem indevida em razão do exercício da função pública ocupada pelos demais envolvidos.

N
os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos em direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor do apelado.

Na mesma linha, a douta Procuradoria de Justiça,
no parecer id. nº 4408762,

conclui que “
ante a insuficiência de provas cabais acerca da solicitação ou do recebimento de vantagem indevida por parte do recorrente e/ou dos agentes públicos a fim de que fizessem ingressar clandestinamente aparelhos celulares na unidade prisional, fatos esses imputados ao recorrente na denúncia, deve incidir, na hipótese, o princípio in dubio pro reo
.”

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para,
na forma da fundamentação supra, absolver o réu
JOHN ÊNIO GUIMARÃES DOS SANTOS
das imputações contidas na denúncia.

É como voto.

1
Código de Processo Penal comentado, 14.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 481.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)